Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRAZO DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com base na narrativa fornecida pelos próprios demandantes, impõe-se concluir que a sentença que reconheceu o vínculo biológico entre as partes, após a realização do exame genético nos autos da ação de investigação de paternidade, se destinou, tão somente, a ratificar o conhecimento pretérito de que o Recorrido era, de fato, pai biológico dos Recorrentes.
2. Isso porque os Autores, na petição inicial, deixaram inequívoco que, desde tenra idade, sempre souberam que o Réu era o genitor deles, não merecendo acolhida a tese recursal de que o termo inicial da prescrição na hipótese seria a data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da paternidade.
3. Assim, incide o entendimento jurisprudencial que reconhece como termo inicial do prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória por dano moral decorrente de abandono afetivo (art. 206, § 3o, V, do CC/02) o advento da maioridade civil. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.